Tribunal: TJDFT
Processo: 0001556-47.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:
APELAÇÃO. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS RATIFICADOS EM JUÍZO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. AGENTES PÚBLICOS NO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
1. A configuração do crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, após a edição da Lei n.o 12.760/2012, dispensa a realização de teste etílico ou exame de sangue, podendo ser apurado o estado de embriaguez por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou por qualquer outro meio de prova em direito admitido.
2.Tem-se por infundado o argumento de estar a condenação baseada exclusivamente nos elementos colhidos durante o inquérito e declarações de policiais, pois, além da confissão do acusado, os depoimentos dos policiais foram ratificados em Juízo.
3. Os depoimentos de militares, agentes públicos no desempenho de suas funções, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, não havendo razões para descaracterizá-los, sobretudo se inexiste contradição apta a desabonar a versão dos fatos por eles narrados.
4. Recurso conhecido e desprovido.